Tribunal: TCU
Processo: 033.425/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Cultura, atual Ministério da Cidadania, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Projeto PRONAC no 12-10136, intitulado ¿Shows Cláudia Leitte¿, pela proponente, a Produtora Ciel Ltda. (Processo 01400.009874/2017-39)

Inteiro teor:
Acórdão 922/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a responsável Produtora Ciel Ltda. (CNPJ 16.882.829/0001-03), ante o recolhimento da multa individual que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 2181/2022-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos e de acordo com os pareceres emitidos, informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 10/05/2022 D R$ 30.000,00 19/11/2022 C R$ 836,60 03/02/2023 C R$ 845,24 01/03/2023 C R$ 857,57 03/04/2023 C R$ 856,97 02/05/2023 C R$ 863,25 01/06/2023 C R$ 868,68 03/07/2023 C R$ 870,75 04/08/2023 C R$ 870,03 05/09/2023 C R$ 871,11 03/10/2023 C R$ 873,19 03/11/2023 C R$ 875,54 01/12/2023 C R$ 877,65 08/01/2024 C R$ 880,29 05/02/2024 C R$ 885,22 05/03/2024 C R$ 889,13 04/04/2024 C R$ 897,11 03/05/2024 C R$ 898,59 05/06/2024 C R$ 902,18 05/07/2024 C R$ 906,56 02/08/2024 C R$ 908,57 02/09/2024 C R$ 912,24 09/10/2024 C R$ 916,60 05/11/2024 C R$ 916,02 05/12/2024 C R$ 921,55 06/01/2025 C R$ 925,44 03/02/2025 C R$ 930,69 07/03/2025 C R$ 932,33 03/04/2025 C R$ 945,90 06/05/2025 C R$ 951,86 03/06/2025 C R$ 956,53 03/07/2025 C R$ 959,44 08/08/2025 C R$ 962,20 09/09/2025 C R$ 965,33 06/10/2025 C R$ 963,91 Saldo do débito em 19/12/2025 R$ 1,75 1. Processo TC- Processo 033.425/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio de Oliveira Inacio Junior (XXX.254.275-XX); Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio (XXX.701.415-XX); Marcio Marques Pedreira (XXX.120.635-XX); Produtora Ciel Ltda (16.882.829/0001-03); Rdc Participações S.A. (17.837.344/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), representando Produtora Ciel Ltda; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), representando Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inacio; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), Andre Almeida Blanco (147925/OAB-SP) e outros, representando Claudio de Oliveira Inacio Junior; Alessandro Dessimoni Vicente (146121/OAB-SP), Andre Almeida Blanco (147925/OAB-SP) e outros, representando Marcio Marques Pedreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.